Tribunal: TJSP
Processo: 1064050-29.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064050-29.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado JEFFERSON
JOSÉ BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064050-29.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.245
2
VOTO No: 13.245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1064050-29.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JEFFERSON JOSÉ BISPO
Embargos de Declaração
Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade
Prequestionamento da matéria
debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso oficial.
Embargos de declaração opostos com supedâneo nos artigos 183 e
1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 172/178, o qual deu parcial
provimento ao recurso oficial, mantendo a procedência o pedido com a condenação da
autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% e mais consectários.
O embargante, com vistas ao prequestionamento, argumenta que há
vício do julgado. Aduz que a coisa julgada não pode ser afastada na hipótese de segurado
que ajuíza duas ações contra a mesma parte (INSS) e com a mesma causa de pedir (mal
ortopédico), alterando apenas denominação do benefício almejado, como forma de obter
mais uma tentativa na busca pela decisão judicial de procedência e, que o fato da ação
ajuizada perante a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do nexo causal não torna a
causa de pedir ou o pedido diverso em relação ao feito que tramita na Justiça Federal.
Sustenta que o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito. Por fim, requer o
conhecimento e provimento dos declaratórios, com o pronunciamento acerca do
prequestionamento da matéria sobre possível violação de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do embargado para os termos do § 2o do
art. 1023 do CPC.
Tenho que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
na medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial, debateu toda a matéria
posta em discussão
Não há, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim, inexiste vício
a ser sanado.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064050-29.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.245
3
excepcional, como se disse.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator